Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-29.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE CLASSE ESPECIAL PARA ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL MANTIDA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de manter a apelante em classe especial no Centro de Ensino Fundamental GAN, diante da necessidade inerente à condição da autora, diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista (TEA) secundário à paralisia cerebral, além de dificuldades na marcha e na fala.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há necessidade de manter a apelante em classe especial no Centro de Ensino Fundamental GAN, considerando o impacto da transferência para o Centro de Ensino Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é destinatário final da prova e decide, de forma motivada, quais são os elementos necessários para formar seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. No presente caso, o julgamento foi possível pela documentação juntada aos autos, sendo tais elementos suficientes para realizar a análise da demanda. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A Estratégia de Matrícula 2024 da SEEDF, aprovada pela Portaria no 1305, de 21/12/2023, estabelece que a classe especial tem caráter temporário e transitório, com duração máxima de dois anos, e a diferença de idade entre os alunos deve ser de no máximo quatro anos.
5. Por outro lado, o centro de ensino especial oferece atendimento para estudantes com maior grau de comprometimento, que não podem ser incluídos em escolas regulares.
6. Assim, observa-se que a transferência da apelante, para um centro de ensino especial, de acordo com o estudo realizado pela equipe multidisciplinar, é a medida mais adequada ao caso, pois proporcionará educação personalizada e adaptada às necessidades específicas da aluna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Em razão do caráter transitório da turma de classe especial, que tem por escopo garantir o encaminhamento do aluno a uma turma comum reduzida, o centro de ensino especial é a opção mais adequada para estudantes com maior grau de comprometimento, que não podem ser incluídos em escolas regulares, pois oferece educação personalizada e adaptada às necessidades específicas do aluno”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, XIV, 205, 208, inc. III. CPC, art. 370, 371. L. no 12.990/2014, art. 2o. L. no 13.146/2015. L. no 9394/1996. Lei Orgânica do DF. L. no 4317/2009. L. no 5310/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934435, ApCiv 0700786-40.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 23.10.2024. TJDFT, Acórdão 1913398, ApCiv 0702087-07.2023.8.07.0002, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 10.09.2024.